Tribunal: TJDFT
Processo: 0753125-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO DE CREDOR INTERESSADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 11.101/2005 prevê que, nos autos da falência e da recuperação judicial, a intimação dos credores interessados se dê através de Edital, procedendo-se a intimação via Diário de Justiça Eletrônico somente nas habilitações de crédito e nas ações que os credores forem efetivamente parte, não sendo hipótese de incidência do artigo 272, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

2. A fiscalização dos credores sobre os atos praticados ocorre de forma administrativa, mediante assembleia, inexistindo previsão legal de cadastramento ou intimação de todos os credores via Diário de Justiça Eletrônico, com a clara finalidade de evitar-se tumulto processual.

3. Recurso conhecido e não provido.